Tribunal: CARF
Processo: 10600.720008/2021-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. INOPONIBILIDADE DAS OPERAÇÕES FORMAIS QUANDO DEMONSTRADO QUE AS DESPESAS COM JUROS DE EMPRÉSTIMO INTRAGRUPO SÃO DESNECESSÁRIAS.
O Fisco deve requalificar os fatos quando identifica que os mesmos não correspondem as operações efetivamente ocorridas, ainda que tais operações sejam formalmente válidas e irradiem efeitos a terceiros.
Caracteriza-se conduta abusiva quando se verifica que a celebração de contrato formal de compra e venda de companhia, cumulado com contrato formal de empréstimo dentro do grupo econômico, teve como único resultado que gerou externalidade para terceiros despesa com juros contabilizados pela Recorrente.
A abusividade do conjunto de operações está na absoluta desnecessidade no contrato formal de compra e venda da companhia, que dois dias antes havia sido transferida sem qualquer contraprestação por parte da vendedora, e no contrato de empréstimo celebrado entre a Recorrente e a vendedora/mutante, para obter o mesmo resultado final no desenho organizacional do grupo econômico.
RECÁLCULO DA BASE DE CÁLCULO DO JCP EM RAZÃO DE GLOSA DE DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS.
O pagamento de JCP está condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados (art. 9o, § 1o, da Lei no 9.249, de 1995).
Se o contribuinte não apurou base de cálculo (existência de lucros) para fins de pagamento de JCP em razão de prática dolosa com o objetivo de reduzir o lucro real e a base de cálculo negativa da CSLL, não pode invocar o reajustamento daquela após ter contra si lançamento de ofício e, principalmente, por ter dado causa ao fato que impediu a correta mensuração da mesma. Tal comportamento contraria a boa-fé objetiva e a proteção da confiança, na perspectiva da vedação ao comportamento contraditório.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2017
DESPESAS CRIADAS ARTIFICIALMENTE DENTRO DO GRUPO ECONÔMICO. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis da base de cálculo da CSLL despesas criadas artificialmente dentro de grupo econômico. Aplicam-se a CSLL as mesmas regras de apuração do IRPJ (art. 57 da Lei no 8.981, de 1995).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017
MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO DOLOSO.
Resta absolutamente claro que o sujeito passivo agiu de forma intencional com objetivo de reduzir o montante do imposto devido quando em curto espação de tempo (dois dias) o grupo econômico mudou a forma de se auto-organizar, no primeiro movimento via subscrição de capital e no segundo, com a decisão de vender algo que já era seu mediante a celebração casada de contrato de compra e venda e de empréstimo, que teve como único resultado perante terceiros a fabricação artificial de despesa juros.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10600.720008/2021-13
ACÓRDÃO
1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
INOPONIBILIDADE
DAS
OPERAÇÕES
FORMAIS QUANDO DEMONSTRADO QUE AS DESPESAS COM JUROS DE
EMPRÉSTIMO INTRAGRUPO SÃO DESNECESSÁRIAS.
O Fisco deve requalificar os fatos quando identifica que os mesmos não
correspondem as operações efetivamente ocorridas, ainda que tais
operações sejam formalmente válidas e irradiem efeitos a terceiros.
Caracteriza-se conduta abusiva quando se verifica que a celebração de
contrato formal de compra e venda de companhia, cumulado com contrato
formal de empréstimo dentro do grupo econômico, teve como único
resultado que gerou externalidade para terceiros despesa com juros
contabilizados pela Recorrente.
A abusividade do conjunto de operações está na absoluta desnecessidade
no contrato formal de compra e venda da companhia, que dois dias antes
havia sido transferida sem qualquer contraprestação por parte da
vendedora, e no contrato de empréstimo celebrado entre a Recorrente e a
vendedora/mutante, para obter o mesmo resultado final no desenho
organizacional do grupo econômico.
RECÁLCULO DA BASE DE CÁLCULO DO JCP EM RAZÃO DE GLOSA DE
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS.
O pagamento de JCP está condicionado à existência de lucros, computados
antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados (art. 9o, § 1o, da Lei no 9.249, de 1995).
Se o contribuinte não apurou base de cálculo (existência de lucros) para
fins de pagamento de JCP em razão de prática dolosa com o objetivo de
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
2
reduzir o lucro real e a base de cálculo negativa da CSLL, não pode invocar
o reajustamento daquela após ter contra si lançamento de ofício e,
principalmente, por ter dado causa ao fato que impediu a correta
mensuração da mesma. Tal comportamento contraria a boa-fé objetiva e a
proteção da confiança, na perspectiva da vedação ao comportamento
contraditório.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2017
DESPESAS CRIADAS ARTIFICIALMENTE DENTRO DO GRUPO ECONÔMICO.
INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis da base de cálculo da CSLL despesas criadas
artificialmente dentro de grupo econômico. Aplicam-se a CSLL as mesmas
regras de apuração do IRPJ (art. 57 da Lei no 8.981, de 1995).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017
MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. ABUSO DE
DIREITO. ATO ILÍCITO DOLOSO.
Resta absolutamente claro que o sujeito passivo agiu de forma intencional
com objetivo de reduzir o montante do imposto devido quando em curto
espação de tempo (dois dias) o grupo econômico mudou a forma de se
auto-organizar, no primeiro movimento via subscrição de capital e no
segundo, com a decisão de vender algo que já era seu mediante a
celebração casada de contrato de compra e venda e de empréstimo, que
teve como único resultado perante terceiros a fabricação artificial de
despesa juros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao Recurso de Ofício.
Quanto ao Recurso Voluntário, acordam os membros do colegiado em lhe negar provimento (i)
por unanimidade de votos quanto ao mérito da autuação; e (ii) por voto de qualidade, em relação
à multa qualificada, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro
Cardoso, que lhe davam provimento para cancelá-la. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o
percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%, nos termos do art. 44, § 1o,
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
3
IV, da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c”, II, do art. 106 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário interposto contra decisão da DRJ06,
que, em sessão de 23.09.2021, julgou parcialmente procedente a impugnação contra Auto de
Infração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 49.370.678,68, e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$ 17.790.724,32, ano-calendário 2016 e 2017,
com imputação de multa qualificada
2.

Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 27/73), o sujeito passivo registrou
valores expressivos a título de despesas não necessárias, referente a juros com empréstimos de
pessoas vinculadas ou situadas em país com tributação favorecida. O referido mútuo, no valor
originário de US$ 375,865,000.00, equivalente na data do empréstimo (30.05.2012) a R$
759.247.300,00, foi concedido por empresa ligada, que passou a ser detentora de 100% do capital
do contribuinte (Chesapaeke) em 06.06.2012, o referido empréstimo teve prazo de 25 anos, com
taxa de juros de 13% a.a.. Ato contínuo, o contribuinte adquire da sua controladora, 80,23% do
capital de empresa que já pertencia ao Grupo Stanley Black & Decker, denominada Holding Belga.
No mesmo dia em que se deu o empréstimo, o Grupo repassara à Chesapeake o controle da
autuada e da Holding Belga. O empréstimo, portanto, deu-se por remessa simbólica de recursos
para que a autuada comprasse da Chesapaeke a Holding Belga.
2.1.

O Grupo Stanley Black & Decker apresentava a seguinte estrutura organizacional:
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
4

2.2.

Durante as reorganizações societárias intragrupo, em 04.06.2012, a BD Lux
transferiu o controle da Holding Belga e da BD Brasil (autuada) para a Chesapeake, que possuía
capital de apenas R$ 46.567,50, sem qualquer contraprestação por parte dessa última. Dois dias
após, em 06.06.2012, foi efetuada a transferência da mesma Holding Belga para a BD Brasil, que
deveria pagar a Chesapeake o valor de R$ 759.247.300,00, valor que seria pago via empréstimo
obtido junto à vendedora.
2.3.

Essa operação intragrupo gerou um aumento artificial de despesas com juros de
aproximadamente R$ 100 milhões por ano.
2.4.

Entendeu a autoridade fiscal que o investimento realizado pela BD Brasil (aquisição
das ações da Holding Belga) não era necessário à sua atuação, não caracterizando novo
investimento ou empreendimento do Grupo Econômico. A reestruturação, perpetrada pelo Grupo
SB&D, caracterizou-se, portanto, como um planejamento tributário abusivo, visando
exclusivamente à erosão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL mediante o endividamento ocorrido.
3.

Em impugnação (fls. 414/528), o sujeito passivo alegou a reorganização societária
teve como propósito consolidar as empresas localizadas na América Latina (Chile, Equador, Costa
Rica, Venezuela e Argentina) sob o controle da BD Brasil e, com o fortalecimento do seu
patrimônio líquido, aumentar sua capacidade de obter empréstimos junto a instituições
financeiras; que não possuía recursos financeiros para adquirir da Holding Belga; em preliminar,
alegou nulidade do Auto de Infração em razão de não indicação do dispositivo legal violado e
insuficiente descrição da infração; sobre o mérito, fez histórico da reorganização societária do
Grupo SB&D; que a fiscalização erra quando olha somente para foto relativa a queda de
arrecadação do IRPJ e da CSLL, deixando de ver o filme, que é o aumento de investimento no
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
5
Brasil; que houve pagamento de IOF e IRRF em 2012, sobre ganho de capital em relação operação
M. Hart, Newell Rubbermaid e Irwin; que tem liberdade para estruturar seus negócios; que o art.
116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional não é uma norma jurídica em branco; que o
negócio jurídico realizado pela autuada observa as normas legais sobre obtenção de empréstimos
com empresas do mesmo grupo econômico; que a contratação do empréstimo com sua
controladora tem nítido propósito negocial; que as despesas são necessárias; que o caso concreto
é diverso do Acórdão no 9101-00287; que foram aplicados critérios do IRPJ para a CSLL ao abrigo
do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, mas que tais tributos têm bases de cálculo distintas; que é
inaplicável a multa qualificada; que não foram deduzidos o saldo de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 1.741/1.794). Afastou as preliminares
de nulidade do lançamento; quanto ao mérito, que, com base no art. 24 da Lei no 12.149, de 2010,
art. 299 e art. 374 do então Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999
(RIR/99) e Parecer Normativo CST no 32, de 1981, entendeu não existir o alegado propósito
negocial, fato que suporta a dedutibilidade das despesas; que o empréstimo não resultou em
efetivo fluxo financeiro e não foi utilizado em qualquer operação fora do grupo econômico, não
tinha nenhum propósito senão a criação de despesas com juros para tentar reduzir indevidamente
a tributação, que o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, e art. 24 da Lei no 12.149, de 2010, não
autorizam a dedutibilidade de despesas não necessárias da base de cálculo da CSLL; que assiste
razão a então impugnante para deduzir os valores de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa
da CSLL; que restou comprovada situação para qualificação da multa. A decisão restou
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
NULIDADE. HIPÓTESES.
Os lançamentos passíveis de nulidade são os realizados por autoridade incompetente, nos
termos do art. 59, I, do Decreto no 70.235/72 (PAF), ou com ausência de algum dos
requisitos essenciais do auto de infração e dos lançamentos em geral, fixados no art. 10
do PAF e art. 142 do CTN, respectivamente. Tais situações não ocorreram nos
lançamentos contestados.
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS.
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
6
Caracterizam-se como desnecessárias e, portanto, indedutíveis do Lucro Real, as despesas
com juros relativas a empréstimo entre empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico cuja única finalidade é a redução artificial do lucro.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E ABUSO DE DIREITO.
Reveste-se do caráter de planejamento tributário abusivo, em prejuízo à Fazenda Pública,
a dedução de juros decorrentes de empréstimos desnecessários, contraídos com as
pessoas jurídicas sócias (mutuantes) e deduzidos como despesas do lucro pelo sujeito
passivo (mutuário).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, conforme estabelece a lei,
sempre que houver fraude e sonegação, devidamente caracterizado em procedimento
fiscal, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA RELATIVOS AOS PRÓPRIOS PERÍODOS DE
APURAÇÃO. APROVEITAMENTO NO LANÇAMENTO.
Tendo em vista que a autuação trata, simplesmente, de glosa de despesa, a apuração do
resultado realizada pelo contribuinte, incluindo o prejuízo fiscal e a base de cálculo
negativa de CSLL declarados nos períodos de apuração analisados, deve ser levada em
consideração no lançamento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A exigência decorrente deve seguir a orientação decisória adotada para o tributo principal,
tendo em vista ser fundada nos mesmos fatos, mormente em face de norma prevendo,
para a CSLL, iguais hipóteses e condições de dedutibilidade de juros em relação ao IRPJ.
4.1.

Em razão do provimento em relação à compensação de prejuízos, a r. decisão
cancelou a seguinte parte da exigência:
AC
IRPJ
Multa 150%
CSLL
Multa 150%
2016
R$ 24.719.141,45
R$ 37.078.712,18
R$ 8.907.530,92
R$ 13.361.296,38
2017
R$ 22.977.158,10
R$ 34.465.737,15
R$ 8.394.914,57
R$ 12.592.371,86

R$ 47.696.299,55
R$ 71.544.449,33
R$ 17.302.445,49
R$ 25.953.668,24
4.2.

Como resultado, permaneceu a exigência, em relação ao principal, de R$
1.674.379,13 de IRPJ e de R$ 488.278,83 de CSLL, relativos ao ano-calendário 2017.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.803/1.891), a Recorrente repisa os argumentos
trazidos na impugnação, em especial sobre a legitimidade da dedução de despesas de juros como
despesa necessária; que o julgador de primeira instância não tem competência e capacidade
gerencial para avaliar a operação de empréstimo, caso tivesse seria empresário; que houve razões
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
7
para contrair o empréstimo com sua controladora no exterior em razão dos juros serem menores
aos que seriam obtidos no mercado nacional e a dispensa de apresentar garantias; aduz que os
Acórdão no 1201-003.203 e no 1301-004.133 decidiram em situações análogas favoravelmente à
dedutibilidade dos juros; que o Grupo SB&D passou por um processo de reorganização societária
mundial, no qual o Brasil tinha participação relevante na América Latina, onde a filial brasileira
seria uma holding regional; que o redesenho organizacional proporcional o fortalecimento do seu
perfil financeiro, em decorrência do aumento do seu patrimônio, colocando-a em uma posição
privilegiada para negociar junto a instituições financeiras; que o Grupo SB&D definiu que as
subsidiárias no Chile, Equador, Colômbia, Costa Rica e Venezuela, detidas pela Holding Belga, com
sede na Bélgica, bem como a Black & Decker Argentina S.A. (doravante apenas BD Argentina),
deveriam ser transferidas e consolidadas sob o controle e gestão da Recorrente; que a Fiscalização
erra ao considerar exclusivamente a queda de arrecadação e desconsidera os fatores econômicos
ocorridos a partir de 2010; que após o evento societário, a Recorrente passou a desenvolver as
funções de holding regional, adquirindo outros empreendimentos (operação M. Hart, Newell
Rubbermaid e Irwin); que os recursos obtidos com o empréstimo eram necessários para fazer
frente a realização de novos investimentos na América Latina; que observou as regras de
subcapitalização e de preços de transferência; que a situação patrimonial da Recorrente não
permitia a compra da holding belga, proprietária das demais empresas situadas na América Latina,
sem a contratação de um empréstimo; questiona se o empréstimo fosse contrato junto à
instituição financeira no Brasil, com taxas de juros significativamente maiores, seria considerado
desnecessário; que a Recorrente tem liberdade para estruturar seus negócios e que não é
obrigado a escolher forma jurídica que produza maior ônus tributário; que a única preocupação da
Fiscalização é a redução do lucro da Recorrente, desconsiderando a estratégia de reorganização
do grupo e o papel da Recorrente após esse evento; que o art. 108 do CTN veda a utilização da
analogia; que a Receita Federal não identificou lei que dispensasse a Recorrente de adquirir a
Holding Belga e, por consequência, as empresas situadas Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Equador e Venezuela, sem um financiamento dentro do próprio grupo econômico; que que o art.
116, parágrafo único, do CTN não é uma norma jurídica em branco a ser aplicada sem critérios;
que o volume de tributos economizados e a ausência de propósitos extratributários não podem
ser considerados como motivação para o lançamento de ofício; que a desconsideração das
operações pela autoridade tributária só é possível quando restar comprovada a ocorrência de
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
8
dolo, simulação ou fraude; que é inaplicável ao caso o Acórdão no 9101-00.287, pois no caso, os
recursos financeiros, ainda que simbolicamente, ingressaram no país e depois foram remetidos
para o exterior, para a aquisição das demais empresas do Grupo Stanley na América Latina e no
paradigma os recursos sequer simbolicamente ingressaram no país e naquela operação houve
utilização de empresa veículo no exterior; que foram aplicados critérios do IRPJ para a CSLL ao
abrigo do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, mas que tais tributos têm bases de cálculo distintas e
que o r. Acórdão não enfrentou esse argumento; que o art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, que
estendem disposições relativas ao IRPJ à CSLL, nenhuma se refere a dedução de despesas da base
de cálculo do IRPJ, nos termos do art. 299 do RIR/99, visto que a base de cálculo do IRPJ é o lucro
real e da CSLL é o resultado do exercício, antes da provisão do imposto de renda; que é inaplicável
a multa qualificada; subsidiariamente, pleiteia que seja efetuada a recomposição da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL a título de juros sobre capital próprio (JCP) para controlada no exterior
(Chesapeake) em razão da consequência da alegação da decisão recorrida, que entendeu que a
Recorrente deveria ter feito uma integralização de capital, nos termos do art. 9o da Lei no 9.249,
de 1995, e art. 78 da Lei no 9.430, de 1996. Ao final requer o provimento do Recurso Voluntário e
o cancelamento das exigências do IRPJ e da CSLL, subsidiariamente, o cancelamento da exigência
da CSLL, a redução da multa de ofício para 75% e o recálculo da base de cálculo com redução do
valor que seria pago a título de JCP.
6.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento – Recurso de Oficio
7.

A autoridade de primeira instância recorreu de ofício em razão da exoneração de
principal e multa de ofício no valor de R$162.496.862,60, nos temos da Portaria MF no 63, de 09
de fevereiro de 2017. A Portaria MF no 2, de 2023, elevou o limite para interposição do recurso de
ofício para R$ 15 milhões, razão pela qual o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
Conhecimento – Recurso Voluntário
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
9
8.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 06.10.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 1.800), dessa forma, o Recurso
Voluntário protocolizados em 05.11.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada
(fls. 1.802), é tempestivo e, por preencher os demais requisitos processuais, deve ser conhecido.

Mérito – Recurso de Ofício
9.

A r. decisão deu provimento à impugnação para permitir a dedução das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL dos valores de prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas da CSLL.
10.

A exigência se refere aos anos-calendário 2016 e 2017, todavia, constatou a
autoridade julgadora de primeira instância, com base no Livro de Apuração do Lucro Real e no
Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Lucro Inflacionário (Sapli), de uso interno da
RFB, que o sujeito passivo possuía saldos passíveis de dedução da base de cálculo dos referidos
tributos, conforme a seguinte tabela:

11.
No item 4.8 da r. decisão, são discriminados os cálculos de dedução nos anos-
calendário de 2016 e 2017, este último com aplicação da trava de compensação de períodos
anteriores, fato que resultou no cancelamento da maior parte da exigência:
AC
IRPJ
Multa 150%
CSLL
Multa 150%
2016
R$ 24.719.141,45 R$ 37.078.712,18 R$ 8.907.530,92 R$ 13.361.296,38
2017
R$ 22.977.158,10 R$ 34.465.737,15 R$ 8.394.914,57 R$ 12.592.371,86

R$ 47.696.299,55 R$ 71.544.449,33 R$ 17.302.445,49 R$ 25.953.668,24
12.

Como resultado da dedução, permaneceu a exigência, em relação ao principal, de
R$ 1.674.379,13, de IRPJ, e de R$ 488.278,83, de CSLL, relativos ao ano-calendário 2017.
13.

De fato, o resultado de prejuízo fiscal e saldo negativo da CSLL de um ano-
calendário deveria ser deduzido integralmente dos tributos devidos no respectivo período.
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
10
Eventual saldo passível de compensação de período anterior, observada a regra da trava de 30%,
poderá ser deduzido do tributo devido em período posterior, conforme efetuado em relação ao
ano-calendário 2017 (art. 15 e 16 da Lei no 9.065, de 1995).
14.

Dessa forma, correto o entendimento da r. decisão, razão pela qual deve ser
negado provimento ao Recurso de Ofício.
Mérito – Recurso Voluntário
a) Despesas desnecessárias com juros
15.

O lançamento tem como motivação a glosa das despesas com juros oriundos de
empréstimo de pessoa vinculada, que, no entendimento da autoridade fiscal, são despesas
desnecessárias, destinadas a reduzir artificialmente o lucro real e a base de cálculo da CSLL.
16.

Entendeu a autoridade fiscal que durante os eventos de reorganização societária
intragrupo, em 04.06.2012, a BD Lux transferiu o controle da Holding Belga e da BD Brasil
(autuada) para a Chesapeake, que possuía capital de apenas R$ 46.567,50, sem qualquer
contraprestação por parte dessa última.
17.

Dois dias após, em 06.06.2012, foi efetuada a transferência da mesma Holding
Belga (que foi cedida sem contraprestação alguma para Chesapeake) para a BD Brasil, que deveria
pagar a Chesapeake o valor de R$ 759.247.300,00. Para pagar a aquisição da Holding Belga, a
Recorrente contraiu empréstimo no mesmo valor junto à vendedora (Chesapeake).
18.

Essa segunda operação intragrupo, destinada a aquisição da Holding Belga, que
havia sido transferida via subscrição de capital para a Chesapeake, gerou um aumento de
despesas com juros de aproximadamente R$ 100 milhões por ano.
19.

A autoridade julgadora de primeira instância entendeu não existir o alegado
propósito negocial, fato que suportaria a dedutibilidade das despesas. Destacou que o
empréstimo não resultou em efetivo fluxo financeiro e não foi utilizado em qualquer operação
fora do grupo econômico, não tinha nenhum propósito senão a criação de despesas com juros
para tentar reduzir indevidamente a tributação.
20.

A Recorrente defende a legitimidade da despesas de juros e que o julgador de
primeira instância não tem competência e capacidade gerencial para avaliar a operação de
empréstimo, caso tivesse, seria empresário.
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
11
21.

Aduz que houve razões extratributárias para contrair o empréstimo com sua
controladora no exterior: (i) juros serem menores aos que seriam obtidos no mercado nacional e a
dispensa de apresentar garantias; (ii) reorganização societária do Grupo SB&D, onde a filial
brasileira seria uma holding regional, com o fortalecimento do seu patrimônio para futuras
negociações junto a instituições financeiras; (iii) que os recursos obtidos eram necessários para
fazer frente a aquisição de novos empreendimentos (operação M. Hart, Newell Rubbermaid e
Irwin).
22.

Sob o aspecto jurídico, aduz que os Acórdãos no 1201-003.203 e no 1301-004.133
decidiram em situações análogas favoravelmente à dedutibilidade dos juros; que observou as
regras de subcapitalização e de preços de transferência; que tem liberdade para estruturar seus
negócios e que não é obrigada a escolher forma jurídica que produza maior ônus tributário; que o
art. 108 do CTN veda a utilização da analogia e o art. 116, parágrafo único, do CTN não é uma
norma jurídica em branco a ser aplicada sem critérios; que a desconsideração das operações pela
autoridade tributária só é possível quando restar comprovada a ocorrência de dolo, simulação ou
fraude e que é inaplicável ao caso o Acórdão no 9101-00.287.
23.

O deslinde da questão passa pela análise sob o ponto de vista mais amplo dos que
os fatos isoladamente considerados.
24.

É fato incontroverso que o Grupo SB&D, de presença relevante em nível mundial,
efetuou reestruturação onde a Recorrente passou a exercer o papel de holding regional, tendo sob
seu controle e gestão as filiais Argentina, Chile, Equador, Colômbia, Costa Rica e Venezuela.
Igualmente, sua liberdade para se auto-organizar e buscar soluções que sejam mais eficientes,
inclusive sobre a estratégia de pagar menos tributos.
25.

Quando se analisa a operação de empréstimo de forma isolada, tal qual defendida
pela Recorrente, não há qualquer ato que a vicie. Pelo contrário, sob a ótica da eficiência, é quase
imperativo não concordar com a busca de recursos financeiros intragrupo, a taxas de juros mais
baixas que as praticadas no mercado aliada a óbvia desnecessidade de apresentar garantias.
26.

Todavia, quando se observa o movimento intragrupo, verifica-se que em
04.06.2012, a Holding Belga e da BD Brasil (Recorrente) foram transferidas para a Chesapeake sem
qualquer contraprestação por parte dessa última e, em 06.06.2012, foi efetuada a transferência da
mesma Holding Belga para a Recorrente, que deveria pagar a Chesapeake o valor de R$
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
12
759.247.300,00. Para pagar a aquisição da Holding Belga, a Recorrente contraiu empréstimo no
mesmo valor junto à vendedora (Chesapeake).
27.

A primeira incoerência da operação intragrupo é a transferência de duas
companhias sem qualquer contraprestação e dois dias depois a transferência de apenas uma delas
pelo valor de R$ 759 milhões para a Recorrente, que foi obrigada a contrair empréstimo no
mesmo valor, gerando despesa com juros de aproximadamente R$ 100 milhões ao ano.
28.

A segunda é de que tais valores jamais transitaram no sistema financeiro, não
chegaram à Recorrente e não foram utilizados para adquirir nada que já não pertencesse ao grupo
econômico, ou seja, diferentemente do que tinha ocorrido dois dias antes, quando o Grupo SB&D
efetuou movimentação de empresas via subscrição de capital, no dia 06.06.2012, o grupo
econômico criou um mútuo escritural, cujo única repercussão para terceiros foi o nascimento da
despesa com juros.
29.

A terceira é de que não corresponde a verdade que tais recursos eram necessários
para fazer frente a aquisição de novos empreendimentos (operação M. Hart, Newell Rubbermaid e
Irwin), pois os recursos que deram causa à despesa com juros, sequer entraram no caixa da
Recorrente, isto é, ainda que a Recorrente, após os eventos societários, tenha aumentado seu
patrimônio líquido, os recursos oriundos a partir do empréstimo em causa não foram utilizados
para aquisição de novos empreendimentos.
30.

Sobre o art. 116, parágrafo único, do CTN, embora o lançamento não tem por
fundamento o referido dispositivo, absolutamente correta a afirmação da Recorrente de que não
é uma norma jurídica em branco e que não pode ser aplicada sem critérios.
31.

Normas antielisivas podem ser gerais ou específicas. São gerais quando se valem de
regras ou princípios jurídicos que contenham expressões amplas, flexíveis e indeterminadas
(porém determináveis).
32.

O art. 116, parágrafo único, do CTN, é uma norma geral antielisiva, como se
depreende, da sua denominação. Não se destina, portanto, a dispor de ferramentas para
enfrentar condutas evasivas, que já possuem, na lei material critérios específicos de sanção.
33.

A referida norma não se aplica às patologias dos negócios jurídicos (simulação,
abuso de direito e fraude à lei), mas estabelece instrumentos para análise de negócios elisivos,
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
13
que não padeçam de qualquer vício jurídico, conforme Prof. Marco Aurélio Greco1. Tal dispositivo,
de caráter geral, abre a possibilidade para aferir se esses negócios se subsumem ao princípio da
capacidade contributiva, razão pela qual se entende a necessidade de procedimento especial para
a análise dessa subsunção.
34.

Normas antielisivas específicas se destinam a fechar lacunas do ordenamento,
mediante a criação de presunções legais. Exemplos: regras de preços de transferência, regras de
disponibilização de lucros no exterior, vedação de compensação de prejuízos fiscais da pessoa
jurídica incorporada, etc.
35.

A importante doutrina desenvolvida pelo Prof. Marco Aurélio Grego, estabelece
uma segregação didática sobre três fases para análise do planejamento tributário. Após a edição
do Código Civil e dos princípios aplicados ao direito civil, como boa-fé, em consonância com os
princípios constitucionais da igualdade, da solidariedade e da justiça, o referido doutrinador define
a presente fase como liberdade relativa. Destaca-se esse novo enfoque de análise:
Embora reconheça que o contribuinte tem o direito de organizar sua vida
(desde que o faça atendendo aos requisitos da licitude dos meios,
previedade em relação ao fato gerador, inexistência de simulação sem
distorções ou agressões ao ordenamento), sou imediatamente conduzido à
conclusão (aliás, aceita de forma praticamente unânime nos países
ocidentais) de que um direito absoluto e incontrastável no seu exercício é
figura que repugna à experiência moderna de convívio em sociedade,
fundamentalmente informada pelo princípio da solidariedade social e não
pelo individualismo exacerbado2.
36.

Nessa segunda fase do planejamento tributário, a análise passa a se preocupar se o
direito foi exercido tal qual originalmente previsto no ordenamento. Prof. Marco Aurélio Greco,
explica que essa análise tem amparo no abuso de direito, oriundo do direito civil, “categoria
construída para inibir práticas que, embora possam encontrar-se no âmbito da licitude, implicam,
no seu resultado, uma distorção no equilíbrio do relacionamento entre as partes” 3.
37.

Nessas situações, o ato abusivo sempre será inoponível ao Fisco.

1 Greco, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2a Ed. São Paulo. Dialética,2008, p. 468
2 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2a Ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 195.
3 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2a Ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 195.
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
14
38.

Depois da edição do atual Código Civil em 2002, o abuso de direito passou a ser
expressamente qualificado como ato ilícito e a sua existência faz desaparecer um dos requisitos do
planejamento tributário, o de estar sustentado em atos lícitos, nesses casos, não se está mais
diante de um caso de elisão, mas de evasão.
39.

Nessa fase do planejamento tributário, a causa do negócio é fator preponderante,
isto é, o negócio deve-se apoiar em situações reais e não exclusivamente fiscais. Se a causa for
exclusivamente pagar menos tributos, será abusiva.
(...) os negócios jurídicos que não tiverem nenhuma causa real
predominante, a não ser conduzir a um menor imposto, terão sido
realizados em desacordo com o perfil objetivo do negócio e, como tal,
assumem um caráter abusivo; neste caso, o Fisco a eles pode se opor,
desqualificando-os fiscalmente para requalificá-los segundo a descrição
normativo-tributária pertinente à situação que foi encoberta pelo
desnaturamento da função objetiva do ato4.
40.

Importante destacar que a requalificação dos atos ou negócios não pode ser
efetuada pelo Fisco sob o argumento exclusivo da abusividade, caberá ao Fisco o ônus de provar
que a finalidade do negócio foi exclusivamente fiscal para que se justifique a requalificação.
41.

Retomando-se ao caso concreto, observa-se que houve uma decisão intragrupo
para adquirir algo que já era seu, que dois dias antes foi transferido via subscrição de capital para
a empresa vendedora e mutante, onde o único resultado que gerou externalidade para terceiros
foi a despesa com juros contabilizados pela Recorrente.
42.

Não resta dúvida que a Recorrente e o Grupo SB&D, ao decidirem optar por
celebrar um contrato formal de compra e venda da Holding Belga para a Recorrente, que já
pertencia ao grupo e que foi objeto de transferência, via subscrição, para a vendedora
Chesapeake, isto é, sem qualquer tipo de ônus, dois dias antes, atuou da forma abusiva ao direito
de se auto-organizar.
43.

A abusividade está na absoluta desnecessidade no contrato formal de compra e
venda da Holding Belga e no contrato de empréstimo celebrado entre a Recorrente e a
Chesapeake, vendedora e mutante, para obter o resultado final no desenho do grupo econômico.

4 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2a Ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 203.
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
15
O conjunto dessas operações teve o claro propósito de reduzir de forma artificial a base de
incidência do imposto de renda e da CSLL.
44.

O abuso de direito (art. 187 da Lei no 10.406, de 2002 – Código Civil) e as demais
patologias de direito tributário, simulação (art. 167 do CC), fraude à lei (art. 166, VI, do CC), abuso
de formas jurídicas válidas, falta de motivos legítimos (art. 166, III, do CC) tornam o ato inoponível
ao Fisco. No caso do abuso do direito, o Código Civil classifica-o como ato ilícito quando excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé (art. 187 do
CC).
45.

Não se trata de o Fisco escolher uma outra alternativa mais onerosa onde o
contribuinte obtivesse o mesmo resultado final. Trata-se de neutralizar um efeito que o conjunto
de negócios, gerou a terceiro, no caso o Fisco.
46.

Além do vício do negócio, os propósitos negociais invocados pela Recorrente não se
sustentam.
46.1.
A necessidade de empréstimo se mostrou absolutamente desnecessária para obter
o resultado pretendido, de que a Holding Belga passasse a pertencer à Recorrente, tanto é assim,
que dois dias antes essa mesma companhia foi repassada à Chesapeake sem qualquer
contrapartida por parte dessa, pelo simples motivo de ser uma operação intragrupo. Houvesse
efetuado a mesma operação, sequer haveria empréstimos ou juros decorrentes. Por isso,
absolutamente irrelevante a possibilidade de contratação de empréstimos no mercado financeiro,
que teriam juros maiores e demandariam garantias.
46.2.
A reorganização societária do Grupo SB&D, onde a filial brasileira passou a
desempenhar o papel de uma holding regional, com o fortalecimento do seu patrimônio para
futuras negociações junto a instituições financeiras aconteceu pela vinculação dos demais
negócios sob a gestão e controle da Recorrente, isso é fato. Todavia, a escolha da opção de venda
vinculada a empréstimo tem efeito contrário ao de fortalecer o patrimônio líquido da Recorrente,
pois os juros lhe causam diminuição.
46.3.
Não corresponde a verdade de que os recursos obtidos eram necessários para fazer
frente a aquisição de novos empreendimentos (operação M. Hart, Newell Rubbermaid e Irwin). É
incontroverso que os recursos do empréstimo, cujos juros foram considerados despesas
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
16
desnecessárias, sequer entraram no caixa da Recorrente. As operações seguintes de aquisição dos
novos empreendimentos não foram objeto de censura pela autoridade fiscal e, mais do que isso,
teriam alguma relevância para dedutibilidade dos juros se de fato os recursos tivessem ingressado
e as aquisições fossem de terceiros independentes.
46.4.
Em resumo, embora a Recorrente tenha desqualificado o julgador de primeira
instância, que na sua ótica não teria competência para analisar a legitimidade da despesa com
juros em decorrência do empréstimo intragrupo, pois, caso tivesse, seria empresário, o fato é que
não se está questionando a opção inusual, frente ao conjunto de operações efetuadas dois dias
antes, mas inoponibilidade de uma despesa arbitrariamente criada dentro dos muros do grupo
econômico.
47.

Registre-se que requalificação dos fatos, analisados sob a perspectiva da sua
consideração econômica, não se confunde com analogia. Analogia é aplicar uma regra a outro
caso similar para o qual não há dispositivo expresso. Requalificar é utilizar uma norma existente e
aplicável ao fato, que não o foi aplicada em decorrência de um artificialismo em alguns dos
elementos de subsunção dos fatos à norma originalmente invocada pelo contribuinte5.
48.

Sobre os casos tratados nos Acórdão no 1201-003.203, no 1301-004.133, que
cancelaram as autuações, e no 9101-00.287, que manteve a exigência, eles diferem da situação do
presente caso.
48.1.
O Acórdão no 1201-003.203, considerou que as razões extratributárias justificariam
a opção do contribuinte, que envolviam inclusive terceiros que foi materializado a partir da
combinação de negócios entre dois grupos econômicos distintos, fato que não ocorre no presente
caso.
48.2.
O Acórdão no 1301-004.133 igualmente trata de situação fática distinta, pois houve
ingresso efetivo de recursos no país, que foram utilizados para aquisição de participação societária
pertencente a terceiros.
48.3.
Há, contudo, de se concordar com a Recorrente que a situação fática do Acórdão no
9101-00.287, embora citada no TVF, é situação que não se amolda ao caso concreto. Naquele

5 Martins, Iágaro Jung. In Planejamento Tributário e a Norma Cogente Não Tributária. Caderno de Finanças Públicas no
12, Escola de Administração Fazendária (ESAF), 2012, p. 163/196.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
17
julgado, foram consideradas despesas não necessárias os juros e as variações cambiais em
decorrência de empréstimo junto à controladora. A motivação para manutenção do lançamento
se deu porque a mutuária dispunha de recursos para integralizar capital e, ao receber os recursos,
repassou a terceira empresa, o que demonstrou que o empréstimo não era necessário.
49.

O lançamento, de forma correta, diante do fato de nada ter sido adquirido (pois
tudo já pertencia ao Grupo SB&D) e dos recursos sequer terem ingressado no caixa da Recorrente,
considerou que a fabricação de juros intragrupo é uma despesa, embora registrada na
contabilidade, desnecessária a manutenção da fonte produtiva, nos termos do art. 299 do então
RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
b) Base de cálculo da CSLL
50.

A Recorrente, em caráter subsidiário, entende que a glosa da despesa com juros,
por ser considerada desnecessária, nos termos do art. 299 do RIR/99, não poderia reduzir a base
de cálculo da CSLL.
51.

Entende que tais tributos têm bases de cálculo distintas e que o r. Acórdão não
enfrentou esse argumento. No seu entender, o art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, que estendem
disposições relativas ao IRPJ à CSLL, não se refere a dedução de despesas da base de cálculo do
IRPJ, visto que a base de cálculo do IRPJ é o lucro real e da CSLL é o resultado do exercício, antes
da provisão do imposto de renda.
52.

O lançamento versa sobre indedutibilidade de despesas desnecessárias. Em relação
a não possibilidade de tais parcelas influenciarem o lucro ou o resultado do exercício, este último
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
18
em relação à base de cálculo da CSLL, destaca-se excerto do Acórdão no 9101-002.301, sessão
06.04.2016, do i. Relator André Mendes Moura, em que explicita que a lei não recepciona situação
criada artificialmente para fins de redução da base de cálculo da contribuição:

Amortização. Despesa.
Definido que o aproveitamento do ágio pode dar-se por meio de despesa
de amortização, mostra-se pertinente apreciar do que trata tal dispêndio.
No RIR/99 (Decreto-Lei no 3.000, de 26/03/1999), o conceito de
amortização encontra-se no Subtítulo II (Lucro Real), Capítulo V (Lucro
Operacional), Seção III (Custos, Despesas Operacionais e Encargos).
O artigo 299 do diploma em análise trata, no art. 299, na Subseção
I, das Disposições Gerais sobre as despesas:
[...]
Para serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade
da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais
ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
Por sua vez, logo após as Subseções II (Depreciação de Bens do Ativo
Imobilizado) e III (Depreciação Acelerada Incentivada), encontra previsão
legal a amortização, no art. 324, na Subseção IV do RIR/99..
Percebe-se que a amortização constitui-se em espécie de gênero
despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das
despesas disposto no art. 299 do RIR/99.
Despesa Diante de Fatos Construídos Artificialmente
No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos
naturais ou da vontade humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio social.
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da
atividade
econômica,
financeira,
operacional,
que
nascem
espontaneamente, precisamente em razão de atividades normais, que são
eleitos porque guardam repercussão com a renda ou o patrimônio. São
condutas relevantes de pessoas físicas ou jurídicas, de ordem econômica
ou social, ocorridas no mundo dos fatos, que são colhidas pelo legislador
que lhes confere uma qualificação jurídica.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
19
Por exemplo, o fato de auferir lucro, mediante operações espontâneas, das
atividades operacionais da pessoa jurídica, amolda-se à hipótese de
incidência prevista pela norma, razão pela qual nasce a obrigação do
contribuinte recolher os tributos.
Da mesma maneira, a pessoa jurídica, no contexto de suas atividades
operacionais, incorre em dispêndios para a realização de suas tarefas.
Contrata-se um prestador de serviços, compra-se uma mercadoria,
operações necessárias à consecução das atividades da empresa, que
surgem naturalmente.
Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos à amortização do ágio,
proliferaramse
situações
no
qual
se busca,
especificamente, o
enquadramento da norma permissiva de despesa.
Trata-se de operações especificamente construídas, mediante inclusive
utilização de empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários
ou quadro funcional incompatível, com capital social mínimo, além de
outras características completamente atípicas no contexto empresarial,
que recebem aportes de milhões e em questão de dias ou meses são
objeto de operações de transformação societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos ramos
empresarial, cível, contábil, dentre outros.
Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há
norma de despesa que recepcione uma situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da
pessoa jurídica. Impossível estender atributos de normalidade, ou
usualidade, para despesas, independente sua espécie, derivadas de
operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial, consumar-se-ia um tratamento
desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o princípio da
capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma
determinada categoria de despesa uma premissa completamente
diferente, uma liberalidade não aplicável à grande maioria dos
contribuintes. (g.n.)
53.

Com relação à apuração da CSLL, o assunto não demanda maiores digressões
argumentativas, visto que há disposição expressa em lei para adoção das mesmas regras de
apuração do IRPJ.
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
20
54.

O caput do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, tem a seguinte redação:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere
ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas
na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
(Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (g.n.)
55.

Veja-se, o dispositivo não fala em regras análogas, mas de aplicação das mesmas
regras, logo, não se está aqui a aplicar a regra no art. 108, I, do CTN, que seria vedado para
exigência de tributo.
56.

Por fim, sobre a aplicação das mesmas normas de apuração do IRPJ à CSLL, ainda
que versando sobre o cômputo de receitas, a correlação de íntima entre os dois tributos foi objeto
de análise pelo CARF, Acórdão no 1202-00.461, com posição unânime contra a tese da Recorrente,
cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DA HORA DA LAVRATURA. NULIDADE.
DESCABIMENTO.
A omissão da hora da lavratura, no corpo do auto de infração, não acarreta
a nulidade do lançamento.
RECEBIMENTOS. DESDOBRAMENTO E RESGATE DE AÇÕES. DIVIDENDOS.
DESCARACTERIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. INCLUSÃO.
Não possuem a característica de dividendos, os recebimentos percebidos
pela investidora relativos ao desdobramento e resgate de ações com a
utilização de lastro proveniente da Reserva Especial de Ágio, registrada
como Reserva de Capital no Patrimônio Líquido da investida. Os
rendimentos assim recebidos devem fazer parte do resultado do exercício
apurado segundo a legislação comercial, base de cálculo da CSLL,
aplicando-se à essa contribuição as mesmas normas de apuração
estabelecidas para o IRPJ.
RECURSO EX-OFFÍCIO. ERRO MATERIAL.
Nega-se provimento ao recurso interposto pela autoridade julgadora “a
quo”, quando a decisão recorrida identificou, corretamente, a ocorrência
de erro material na apuração da base de cálculo da CSLL.
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
21
57.

Destaca-se sobre o tema o seguinte excerto do i. Conselheiro Relator, Carlos Alberto
Donassolo:
De acordo com a leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se
que na determinação do resultado do exercício, base de cálculo da CSLL,
deverão ser incluídas toda espécie de receitas ou rendimentos ganhos no
período, sendo admissível apenas os ajustes permitidos na legislação que
rege a matéria, em especial adições e exclusões a que se refere a alínea
“c”, § 1o, art. 2o da Lei no 7.689, de 1988 e alterações.
E os recebimentos a título de “Demais Rendimentos” relativos ao
"Desdobramento e Resgate de Ações", com a utilização de lastro
proveniente da “Reserva Especial de Ágio” registrada no patrimônio líquido
da COELCE (investida) não fazem parte das exclusões/ajustes permitidos,
nem tem a característica de dividendos, como já abordado neste voto, o
que me leva a concluir que ditos rendimentos devem compor o resultado
do exercício da pessoa jurídica, base de cálculo da CSLL.
Assim, entendo que existe previsão legal para considerar na base de
cálculo da CSLL os recebimentos denominados “Demais Rendimentos”
percebidos pela autuada, os quais devem ser registrados segundo a
legislação comercial/fiscal acima descrita.
Aliás, o acórdão recorrido, em seu voto condutor, também abordou muito
bem essa questão, conforme transcrição que segue (fls. 180): “como as
bases imponíveis do IRPJ e da CSLL partem do lucro líquido - ou o resultado
contábil do período de apuração - toma-se dispensável repetir os conceitos
de receita bruta, receita liquida, custos e despesas A jurisprudência deste
tribunal administrativo também já decidiu nesse mesmo sentido, conforme
entendimento exarado no Acórdão no 101-94541, do antigo Primeiro
Conselho de Contribuintes, sessão de 14/04/2004, cuja parte da ementa se
transcreve:
CSLL – AJUSTES À BASE DE CÁLCULO – A base de cálculo da
contribuição social é o valor do resultado do exercício, ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação de regência à época dos
fatos geradores.
Ainda, confirmando tal entendimento, o art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei no 9.065, de 1995, dispôs que
aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração estabelecidas para o
IRPJ, conforme transcrição dispositivo abaixo:
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
22
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689,
de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065,
de 1995)
Dessa forma, conclui-se que por força dos dispositivos legais mencionados,
devem também compor a base de cálculo da CSLL os recebimentos a título
de “Demais Rendimentos” percebidos pela pessoa jurídica autuada.

58.

Dessa forma, correta a exigência fiscal de adição do valor excluído a título de
despesas consideradas desnecessárias para a atividade da Recorrente.
c) Multa qualificada
59.

A Recorrente entende que é inaplicável a multa qualificada e que demonstrou em
sua impugnação que não houve qualquer tipo de abuso de direito. Aduz que os fatos estavam
declarados em sua declaração e as operações foram reportadas aos órgãos competentes.
60.

A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que houve fraude e
sonegação com objetivo de criar um subterfúgio para geração de juros e reduzir, de forma
indevida, a base de cálculo de tributos.
61.

A situação da qualificação ou não da multa nos casos de planejamento tributário
não possuem uma regra geral de aplicação, depende sobremaneira do sopesamento dos fatos no
caso concreto.
62.

O contribuinte, de fato, registrou as operações, que foram facilmente identificadas
pela Fiscalização.
63.

Todavia, diferentemente do afirmado pela Recorrente, restou comprovada a
conduta abusiva em fabricar despesas com juros decorrentes de empréstimo que sequer entrou
em seu caixa, destinado a comprar algo que pertencia ao Grupo SB&D. Tal fato foi abordado
anteriormente nesse voto, onde se ficou evidenciado a prática de ato ilícito (art. 187 da Lei no
10.406, de 2002 – Código Civil).
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
23
64.

O art. 44, I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, disciplina hipótese de qualificação da
multa:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
65.

Por sua vez, os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, tratam, respectivamente
de sonegação, fraude e conluio. Vide a redação dos referidos dispositivos:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (g.n.)
66.

Resta absolutamente claro que o sujeito passivo agiu de forma intencional com
objetivo de reduzir o montante do imposto devido.
67.

O dolo resta evidente quando em curto espação de tempo (dois dias) o Grupo SB&D
mudou a forma de se auto-organizar, no primeiro movimento via subscrição de capital e no
segundo, com a decisão de vender algo que já era seu mediante a celebração casada de contrato
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
24
de compra e venda e de empréstimo, que teve como único resultado perante terceiros a
fabricação artificial de juros.
68.

Não se trata de simples conduta omissiva ou erro, que resultaria na sanção de
menor grau, pela aplicação da multa de ofício de 75%. Houve uma sequência de passos
encadeados entre si, incoerentes com o que havia sido praticado dois dias antes, destinados a
reduzir de forma substancial a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
69.

Por essa razão, deve ser mantida a multa qualificada.
d) Recomposição da base de cálculo para fins de JCP
70.

Subsidiariamente, pleiteia a Recorrente que seja efetuada a recomposição da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL a título de juros sobre capital próprio (JCP) para controlada no
exterior (Chesapeake) em razão da consequência da alegação da decisão recorrida, que entendeu
que a Recorrente deveria ter feito uma integralização de capital, nos termos do art. 9o da Lei no
9.249, de 1995, e art. 78 da Lei no 9.430, de 1996.
71.

O pagamento de JCP está condicionado à existência de lucros, computados antes da
dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior
ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados (art. 9o, § 1o, da Lei no 9.249, de
1995).
72.

O contribuinte não apurou base de cálculo (existência de lucros) para fins de
pagamento de JCP, pelo contrário, adotou medidas intencionais para reduzir o lucro real e a base
de cálculo da CSLL.
73.

Como referido em recente julgamento proferido por essa Turma, em sessão de
11.04.2023, PAF no 13362.720654/2009-32, em voto conduzido pelo i. Conselheiro Eduardo
Monteiro Cardoso, não há como prestigiar uma conduta contrária à lei por parte do contribuinte
para que, depois de identificada, requer a aplicação de outra norma, que lhe seria favorável em
um novo cenário hipotético, fato que contraria a boa-fé objetiva.
73.1.
Naquele julgado, que versava sobre opção do lucro presumido, o contribuinte
buscava arguir nulidade frente uma opção anteriormente efetuada. No caso concreto, o
contribuinte optou por criar despesa artificial para, depois de identificado, requerer que essas
despesas não fossem consideradas para fins de sensibilizar eventual base de cálculo do JCP.
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2021-13
25
73.2.
Destaco trecho do referido voto:
Além disso, a conduta do Recorrente, ao optar expressamente pelo lucro
presumido para depois arguir a nulidade exatamente em função da
consideração dessa opção pela Autoridade Fiscal, contraria a própria boa-
fé objetiva e a proteção da confiança, na perspectiva da vedação ao
comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Segundo
ANTONIO MENEZES CORDEIRO, a locução venire contra factum proprium “traduz
o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento
assumido anteriormente pelo exercente”, que é tido como inadmissível.6
Apesar de originado no direito privado, é fato que a aplicação desse
instituto ao direito público vem sendo admitida majoritariamente,
conforme demonstrado por FLÁVIO RUBINSTEIN.7 Inclusive, este CARF realiza a
sua aplicação ao direito tributário com frequência (Cf. Acórdãos n. 3401-
003.290, 2101-002.059 e 1401-004.667).
74.

Por essa razão, nega-se o pleito de reajuste de base de cálculo para excluir as
despesas anteriormente registradas pelo sujeito passivo e que foram objeto de glosa pela
Fiscalização para fins de gerar base de cálculo ampliada dos JCP.
Conclusão
75.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos Recursos De Ofício
e Voluntário. O percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%, nos termos
do art. 44, § 1o, IV, da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de
2023, nos termos da alínea “c”, II, do art. 106 do Código Tributário Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

6 Cf. CORDEIRO, Antonio Menezes. Da boa fé no direito civil. - Coimbra: Almedina, 2013, p. 742.
7 RUBINSTEIN, Flávio. Boa-fé objetiva no direito financeiro e tributário - Série Doutrina Tributária Vol. III. - São Paulo:
Quartier Latin, 2010, p. 65-66.
Fl. 1971
DF CARF MF
Original